Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ineficácia de medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, somada aos aspectos de risco e vulnerabilidade social, além da reiteração em conduta infracional grave, recomenda a aplicação de medida socioeducativa de maior acompanhamento do adolescente infrator. Adequada é a aplicação do regime de internação ao representado que comete ato infracional análogo ao crime de roubo, se a medida cumpre o papel socioeducativo quando o contexto pessoal e social do adolescente não permite a aplicação de medida mais branda.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.